Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-12.2025.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702997-12.2025.8.07.0019 RECORRENTE: GECIANE ISIDRO DOS SANTOS RECORRIDO: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. AÇÃO REVISIONAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA EXCESSIVA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE CADASTRO. CABIMENTO. DESPESAS COMPROVADAS. IOF. REPASSE AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, o recurso não merece ser conhecido ante a inadequação da via eleita. 2. Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada ou ausência dos requisitos. Impugnação à gratuidade de justiça afastada. 3. A jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. 4. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois – por refletir um valor médio – representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. 5. Somente nos casos em que o contratante é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época. 6. A chamada taxa de registro consiste no valor cobrado pela instituição financeira para ressarcimento pelos custos relativos ao registro do contrato junto ao cartório ou ao Detran com o intuito de a avença produzir todos os seus efeitos. 6.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, na sistemática de Recursos Repetitivos, no sentido de ser válida a cláusula na qual se prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva. 7. No julgamento do Recurso Especial n.o 1.251.331, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade de cobrança de Tarifa de Cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A intervenção do Poder Judiciário para reduzir o valor cobrado deve ocorrer de maneira excepcional, apenas quando a quantia se mostrar desproporcional e desarrazoada. Precedentes. 8. Conforme dispõe o art. 66 do Código Tributário Nacional, o IOF é devido por qualquer das partes envolvidas na operação tributária. Dessa forma, inexiste ilegalidade na previsão contratual que estabelece o pagamento do mencionado tributo pelo consumidor. 9. Não havendo provas nos autos que comprovem que a concessão do empréstimo foi condicionada à contratação do seguro com seguradora indicada pela instituição, incabível o reconhecimento da abusividade da contratação. 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente suscita divergência jurisprudencial alegando que o pacto firmado com o recorrido possui cláusulas abusivas, em especial no que tange às taxas de juros remuneratórios e aplicação da tabela price. Pugna para que o contrato seja revisto, com a consequente redução das taxas de juros remuneratórios, como também das tarifas que foram declaradas abusivas pelo juízo de primeiro grau, excluindo-as do CET (custo efetivo total). Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/DF 68.050. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada divergência jurisprudencial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, "c", da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula no 284 do STF” (AREsp n. 2.877.365/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos (Contrato de Cédula de Crédito Bancário n.o 599416840), o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no REsp n. 2.187.428/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, quanto ao pedido de cadastramento/publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030